Tribunal: TJBA
Processo: 0019184-03.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019184-03.2008.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: UNILSAN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, ATILA LEITE DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
TRIBUTÁRIO
. AGRAVO
INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de
agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado da Bahia, mantendo a sentença que, em execução fiscal, reconheceu a incidência da prescrição intercorrente.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
se houve o transcurso do prazo prescrição e se a paralisação do feito ocorreu por culpa do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso, embora o juízo de origem tenha entendido pela ocorrência da prescrição intercorrente, verifica-se que o seu prazo não começou a correr,
considerando que não houve, ao menos, tentativa de
penhora dos bens
da parte executada.

4. Ademais, nota-se que a paralisação do feito ocorreu por ausência de impulso oficial, não podendo prejudicar o exequente.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo
interno provido. Decisão reformada para dar provimento ao recurso de apelação do Estado da Bahia,
afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

__________

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018
e súmula n. 106.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0019184-03.2008.8.05.0080
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada UNILSAN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto vencedor.

Salvador, 12 de Agosto de 2025.